Tribunal: TJPA
Processo: 0810340-92.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810340-92.2017.8.14.0006

APELANTE: VALERIA ERMANIA BARBOZA VEIGA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA TEMPORÁRIA MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Valéria Ermânia Barboza Veiga contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado, sob vínculo temporário, ao Município de Ananindeua, entre 03/03/1999 e 30/06/2005, na função de farmacêutica-bioquímica. A autora apresentou certidão emitida pela Secretaria Municipal de Saúde atestando o período laborado. O Município, em contrarrazões, alegou prescrição quinquenal e ausência de comprovação do vínculo. O INSS também apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre pretensão de natureza meramente declaratória; (ii) verificar se há nos autos elementos suficientes para reconhecer o vínculo de prestação de serviço temporário entre a autora e o Município de Ananindeua, para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição não incide sobre pretensões de natureza meramente declaratória, conforme orientação consolidada na jurisprudência e nos arts. 19 e 20 do CPC, incidindo apenas sobre eventuais prestações vencidas, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

4.

A certidão emitida pela Secretaria de Saúde do Município de Ananindeua, juntada aos autos com a petição inicial, possui presunção relativa de veracidade e registra expressamente o período de atividade da autora, evidenciando o vínculo funcional.

5.

A ausência de documentos nos arquivos do Município não é suficiente para infirmar a prova documental apresentada pela autora.

6.

A eventual concomitância de vínculos empregatícios durante o período declarado não impede o reconhecimento do tempo de serviço, pois a função exercida (farmacêutica-bioquímica) admite acumulação, conforme o art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, inexistindo prova de incompatibilidade de horários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão meramente declaratória de reconhecimento de tempo de serviço não está sujeita à prescrição de fundo de direito.

2. A certidão emitida por órgão público goza de presunção relativa de veracidade e, não sendo infirmada por prova em sentido contrário, é apta a comprovar vínculo de serviço temporário para fins previdenciários
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
interposto pela apelante, senhora
Valéria Ermânia Barboza Veiga, para reformar a sentença julgando procedente o pedido declaratório
,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810340-92.2017.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: VALÉRIA ERMÂNIA BARBOZA VEIGA

ADVOGADA: LENILDA MARIA CÂMARA DE SOUZA (OAB/PA 6.450)

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA MUNICIPAL: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE (OAB/PA 22.982)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

PROCURADOR FEDERAL: ELI MENESES BESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

A senhora Valéria Ermânia Barboza Veiga interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do tempo de serviço temporário, deduzido em ação declaratória de tempo de serviço ajuizada em face do Município de Ananindeua.

Em síntese, alegou que há, nos autos, provas evidenciando a existência de vínculo precário com o apelado no período de 03/03/1999 a 30/06/2005, corroboradas por declaração de tempo de contribuição, afirmando que o fato de o apelado não ter localizado comprovantes da prestação de serviço não é suficiente para desconstituir a alegação autoral.

Conclusivamente, requereu que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos expendidos na contestação, requerendo o desprovimento do apelo da parte autora.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal da pretensão, porquanto formulada apenas em 19/10/2017.

Sustentou que as certidões emitidas pelo ente público, apesar de possuírem presunção relativa de veracidade, não podem comprovar, sobejamente, que a apelante realmente prestou serviços para a Municipalidade. Requereu o desprovimento do apelo interposto pela parte autora.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

1 PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

No que alude à prescrição, cumpre observar que a pretensão deduzida é
eminentemente declaratória
(arts. 19 e 20 do CPC), no sentido de ver reconhecido o tempo de serviço prestado pela autora/apelante ao Município de Ananindeua, no período compreendido entre 03/03/1999 até 30/06/2005, enquanto esteve na condição de servidora temporária exercendo a função de Farmacêutica Bioquímica.

Presente essa moldura fática e normativa, em razão da natureza declaratória do pedido formulado na exordial (ID 11647297 – págs. 1 a 7), não se tratando de pretensão pecuniária, não se aplica a prescrição.

Com efeito, o simples reconhecimento de uma determinada relação jurídica, diversamente do proveito econômico, não é alcançado pela prescrição.

Nesse diapasão, vale ressaltar que, segundo o Decreto nº 20.910/1932 (arts. 1º e 3º), eventual prescrição alcançará apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, o que está em perfeita consonância com a Súmula 85 do STJ, razão pela qual não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição
.

2 MÉRITO:

Como mencionado anteriormente, a autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória, pretendendo ver reconhecido o tempo de serviço prestado de 03/03/1999 até 30/06/2005, quando esteve na condição de servidora temporária do Município de Ananindeua, exercendo a função de farmacêutica-bioquímica.

O Município de Ananindeua quando contestou o pedido inicial (ID 11647314 – Págs. 1 a 5), mencionou que, apesar da pretensão embasar-se em certidões emitidas por suas Secretarias Municipais de Administração e Saúde, não localizou em seu arquivo documentos comprobatórios do alegado vínculo.

A sentença recorrida julgou improcedente o pleito sob o argumento de que a autora não comprovou o vínculo com a municipalidade.

O exame dos autos revela exatamente ao contrário. Explico.

De início, chamo a atenção para a “Declaração de Tempo de Contribuição para Fins de Benefício junto ao INSS” (ID 11647301 – Pág. 1), emitida pela Secretaria de Saúde de Ananindeua, apresenta juntamente com o petitório inicial, cujos dados funcionais registrados comprovam a existência do vínculo. Confira-se:

A alegação do ente público de que não localizou, em seu arquivo, documentos comprobatórios do vínculo restou completamente infirmada pela juntada da certidão transcrita acima, que claramente indica o início das atividades em 03/03/1999, com encerramento em 30/06/2005, ratificando o que fora aduzido pela autora em sua petição inicial.

Com relação ao que fora salientado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no sentido de haver concomitância de vínculos com outros empregadores, assinalo que tal fato, por si só, não elide o acolhimento do pedido declaratório, notadamente ao se considerar que a autora/apelante, durante o período em questão, exerceu atividade profissional passível de acumulação (farmacêutica-bioquímica), nos moldes do art. 37, XVI, alínea “c”, da CR/88, ademais os requeridos sequer comprovaram eventual incompatibilidade de horários, razão pela qual o pedido inicial é procedente.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação interposto pela senhora Valéria Ermânia Barboza Veiga e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido declaratório, reconhecendo, para todos os efeitos legais e previdenciários, em prol da autora/apelante, o tempo de serviço temporário de 03/03/1999 a 30/06/2005, com o Município de Ananindeua, na função de farmacêutica-bioquímica.

Condeno o Município de Ananindeua ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025